Tribunal: TJBA
Processo: 8010053-51.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010053-51.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: RAFAEL LEITE LOPES Advogado(s):CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO PELO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Rafael Leite Lopes. O autor alegou que, após contratação de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, passou a sofrer descontos indevidos em sua conta salário, sem autorização. Pleiteou tutela de urgência, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização moral e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o desconto de parcelas de empréstimo em conta salário sem autorização expressa do consumidor; (ii) estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se a conduta do banco enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização de descontos em conta salário sem prévia autorização do consumidor afronta os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da dignidade do consumidor, violando o art. 6º, III e VI, do CDC e o art. 1º, III, da CF/1988. Os vencimentos têm natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo vedado seu bloqueio ou desconto unilateral por instituições financeiras. A jurisprudência consolidada do TJ-SP, TJ-RJ e STJ reconhece a ilegalidade de descontos em conta salário sem autorização expressa, ainda que haja contrato válido, por configurar prática abusiva. A ausência de autorização específica e a reiteração de conduta abusiva mesmo após notificação extrajudicial e decisão judicial afastam a hipótese de engano justificável e legitimam a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral configura-se in re ipsa quando há retenção indevida de verba alimentar, afetando diretamente a dignidade e estabilidade financeira do consumidor, sendo irrelevante a prova de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional aos danos e adequada à função punitivo-compensatória da responsabilidade civil, não merecendo redução. A pretensão autoral foi acolhida em quase sua totalidade, inexistindo sucumbência recíproca, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É ilegal o desconto de parcelas de empréstimo em conta salário sem autorização expressa do consumidor. A reiteração de descontos indevidos mesmo após notificação e decisão judicial caracteriza má-fé e afasta o engano justificável, legitimando a devolução em dobro dos valores cobrados. O desconto indevido de verbas salariais enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível em razão do trabalho adicional em grau recursal e da manutenção da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 83, IV, 85, §§ 2º e 11, 833, IV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14, caput, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1018770-84.2023.8.26.0562, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 08.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002106-40.2022.8.26.0003, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 07.10.2022; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026247-82.2020.8.19.0205, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010053-51.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RAFAEL LEITE LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .